Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-77.2021.8.11.0092
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000078-77.2021.8.11.0092
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RONIEL LAURO DE MORAES - CPF: 002.287.741-01 (RECORRIDO), PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO - CPF: 049.257.891-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FULCRO ART. 89, §5º, DA LEI N. 9.099/95- IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS DURANTE O PERÍODO DE PROVA – BENEFICIÁRIO PROCESSADO PELO COMETIMENTO DE NOVO CRIME – REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL
– POSSIBILIDADE -
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do § 4º do art. 89 da Lei 9.099 /95 o benefício do
sursis
processual poderá ser revogado se o acusado, no curso do prazo, descumprir quaisquer das condições impostas.

“[...] Constatado o descumprimento de condição imposta durante o período de prova do sursis, é perfeitamente cabível a revogação do benefício, ainda que a decisão venha a ser proferida após o término do período de prova. [...]”
(HC 91562, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09/10/2007, DJe-152 DIVULG 29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007 DJ 30-11-2007 PP-00128 EMENT VOL-02301-03 PP-00519)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que julgou extinta a punibilidade de Roniel Lauro de Moraes, ante o cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, com base no §5º do art. 89 da Lei nº 9.099/95.

Busca o Ministério Público a reforma da decisão, ao argumento de que a superveniência de processo penal durante o período de prova é causa de revogação da suspensão condicional do processo, como ocorreu no caso em que o acusado “
demonstrou descompromisso com a gravidade da conduta de embriaguez ao volante reiterando o comportamento criminoso e cometendo um novo delito na condução de veículo automotor
” (Id. 221965741).

Manifestou em contrarrazões, a defesa de Roniel Lauro de Moraes, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 221965745).

Em oportunidade de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 221965747).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 231255670 opinou pelo provimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em sentido Estrito tirado em face de decisão
que julgou extinta a punibilidade do réu Roniel Lauro de Moraes, diante do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo nos autos da Ação Penal nº 1002256-46.2023.8.11.0086, em trâmite na Comarca de Alto Taquari-MT.

Pois bem,
o recurso

merece provimento
.

O Magistrado recebeu a denúncia na data de 05 de abril de 2021, contra o apelante Roniel Lauro de Moraes, como incurso no artigo 306, da Lei 9.503/97.

Foi realizada audiência preliminar na data de 06/10/2021, sendo oferecida proposta de suspensão condicional, a qual foi aceita pelo denunciado e homologada pelo juízo
a quo
(Id. 221965173).

Ocorre que o Ministério Público manifestou em 14/06/2023 pela revogação do sursis processual, uma vez que o réu incorreu em nova conduta delitiva dentro do período de prova que seria de 06/10/2021 a 06/10/2023, sendo que os fatos novos foram autuados na APOrd nº 1002256-46.2023.8.11.0086 e distribuído ao PJE na data de 22/05/2023, com denúncia recebida em 12/06/2023.

Ressalte-se que os autos permaneceram em cartório até a data de 01/04/2024, quando foi proferida decisão pelo Juízo determinando a intimação da Defesa para se manifestar acerca do postulado, vindo aos autos em 13/05/2024, ocasião em que pugnou pela extinção de punibilidade pelo cumprimento das condições da suspensão condicional do processo.

Todavia, inobstante o pleito ministerial, na data de 30 de maio de 2024, o magistrado de piso declarou extinta a punibilidade do acusado, com fundamento no artigo 89, §5º, da Lei n. 9099/95, nos seguintes termos:

“Porquanto o órgão ministerial tenha pedido a revogação do benefício, este magistrado entende que decorreu o prazo de suspensão sem a revogação, de modo que seria desarrazoado iniciar uma ação penal contra ele, já que CUMPRIU DIVERSAS CONDIÇÕES, inclusive pelo menos 22 comparecimentos mensais de 24 necessários. Além disso, há diversos comprovantes de pagamento da prestação pecuniária, bem como o acordo foi celebrado em outubro de 2021, de modo que há extrapolou o prazo de 02 (dois) anos, sem revogação. Vale ressaltar, por fim, que o órgão ministerial fez pedido tempestivo de revogação, contudo as condições não foram revogadas e ele continuou cumprindo, já que tinha decisão judicial determinando isso. Por isso, não posso retroagir à data do pedido ministerial para revogar o benefício. Sendo assim, tendo em vista que havia diversas outras condições e que está certificado que ele estava cumprindo a contento, aliado ao fato do pagamento das parcelas, não há porque o feito se perpetuar ainda mais. No caso, já decorreu o prazo da suspensão condicional do processo sem revogação há anos, em casos parecidos o E. TJMT tem admitido a extinção da punibilidade ante a necessidade de duração razoável do processo”(Id. 221965738).

Inconformado, o Ministério Público aponta que houve descumprimento injustificado das condições do benefício, durante o período de prova, sendo que o paciente se envolveu em um novo ilícito, motivo pelo qual é devida a sua revogação.

Razão lhe assiste.

Isso porque, conforme sabido, a extinção da punibilidade somente pode ser declarada após a certificação do adimplemento das condições impostas e da
ausência de envolvimento em novo delito
, não bastando apenas o simples decurso do período de prova sem revogação do benefício.

A propósito, os Tribunais Superiores têm se manifestado no sentido de que o término do período de prova – sem revogação do sursis processual – não induz, necessariamente, à decretação da extinção da punibilidade que somente tem lugar após certificado que o acusado cumpriu as obrigações estabelecidas.

Nesse sentido:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REVOGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PELA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1.
Constatado o descumprimento de condição imposta durante o período de prova do sursis, é perfeitamente cabível a revogação do benefício, ainda que a decisão venha a ser proferida após o término do período de prova
. Precedentes. 2. Alegação de extinção da pretensão executória pela ocorrência da prescrição. Embora o Código Penal não considere, de forma explícita, a suspensão condicional (sursis) como causa impeditiva da prescrição, esse efeito deflui da lógica do sistema vigente. Precedentes. Prescrição da pretensão executória que não se verifica na espécie. 3. Ordem denegada.
(HC 91562, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09/10/2007, DJe-152 DIVULG 29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007 DJ 30-11-2007 PP-00128 EMENT VOL-02301-03 PP-00519) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FATO OCORRIDO DURANTE SUA VIGÊNCIA. REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.498.034/RS. TEMA N. 920. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS fixou a compreensão de que o descumprimento das condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo autoriza a revogação do benefício mesmo que já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
. 2. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte estadual está em consonância com a jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior. Afinal, constatado o in adimplemento das obrigações que possibilitariam a extinção da punibilidade, não há óbice à revogação do sursis processual, ainda que em momento posterior ao término do período de prova, independente do cumprimento parcial do acordo. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 182.066/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) (destaquei)

Nesse contexto, havendo o descumprimento das condições impostas durante o período de prova da suspensão, não há óbice à revogação do sursis processual, ainda que em momento posterior ao término do respectivo período.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE -
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (SURSIS) - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA - INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DO DECISUM E CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS E PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA - PARCIAL PROVIMENTO - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO CABÍVEL, MESMO EM DECISÃO POSTERIOR AO PERÍODO DE PROVA
- IMPOSITIVA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DO ACUSADO PARA JUSTIFICAR A FALTA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, E SENDO O CASO, DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. PRECEDENTES DESTE TJMT E DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.
Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, com o qual esta Terceira Câmara Criminal faz coro, o benefício da suspensão condicional do processo – sursis – pode ser revogado a qualquer tempo, mesmo após o período de prova, nos casos em que a decisão se basear em fatos ocorridos durante esse ínterim (Tema 920, do STJ).
Todavia, a revogação não é automática, razão pela qual, em observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, deve-se, primeiramente, dar ao acusado a oportunidade de se justificar sobre os motivos do descumprimento da condição de comparecimento em Juízo e só então, caso não acolhidas, determinar-se o prosseguindo da ação penal.” (N.U 1021992-13.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024) (destaquei)

Assim, diante do descumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, advinda da prática de novo crime durante o período de prova, deve ser revogado o benefício, ocasionando, via de consequência, o prosseguimento da marcha processual (§4.º do art. 89 da Lei n.º 9.099/95).

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao presente recurso, a fim de anular a sentença que julgou extinta a punibilidade do recorrido, devendo-se dar prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024